Tribunal: TCU
Processo: 003.325/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11197/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.325/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ciane Mendes da Silva Dayube (XXX.436.237-XX); Danielle Cristine Mendes da Silva (XXX.934.167-XX); Eliane Alves dos Santos Silva (XXX.661.377-XX); Leone Maria Coelho Brites Pinto (XXX.198.327-XX); Leonice Bezerra Coelho (XXX.480.757-XX); Maria Francisca Veiga Fontes (XXX.898.507-XX); Maria Regina de Carvalho Rocha (XXX.041.427-XX); Silvia Beatriz de Carvalho Rocha Figueiras (XXX.688.287-XX); Sorean Mendes da Silva Thome (XXX.436.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.